Tribunal: CARF
Processo: 13971.003072/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.003072/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.294 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
LEONEL OSVALDO BUTZKE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.o 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do
imposto correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos depositados.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DA
PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma corno presumidos pela lei.
MULTA QUALIFICADA.
Configurada a existência de dolo, impõe-se i ao infrator a aplicação da multa
qualificada de 150% prevista na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.003072/2010-53
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003072/2010-53

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão que julgou improcedente
impugnação apresentada contra auto de infração lavrado para a constituição de crédito tributário
de Imposto de Renda da Pessoa Física do anos-calendário de 2005 e 2006, no valor de R$
367.226,36, acrescido de multa de ofício de 150% e juros, calculados até 30/06/10, perfazendo o
importe total de R$ 1.059.795,26, em decorrência da apuração de infração consistente em
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada:
omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito,
mantidas em instituição financeira clandestina, em relação aos quais o sujeito passivo,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idónea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações (fls. 228 ss.).
Relata a autoridade fiscal autuante no Termo de Verificação de fls. 193 ss. que:
1) Do contribuinte e da motivação da ação fiscal
Por determinação do Mandado de Procedimento Fiscal 0920400.2009.00428-0, foi
realizada a fiscalização narrada no presente termo, com o objetivo inicial de se verificar
a prática de evasão de divisas para o exterior.
Este procedimento fiscal teve origem em oficio encaminhado pela Policia Federal
referente à investigação efetuada em uma casa de câmbio clandestina.
As investigações iniciaram em novembro de 2005, sendo que nesta data a Delegacia da
Policia Federal em Joinville/SC apreendeu U$ 20.000,00 (vinte mil dólares) sendo
transportados escondidos, a pedido de uma casa de câmbio clandestina - CASA ROMA.
1.1 Do Grupo Roger Tur
A partir da investigação do responsável pela CASA ROMA, em fevereiro de 2006, foi
identificado e se iniciou a investigação do grupo empresarial ROGER TUR, pertencente
aos irmãos Rogério Luiz Gonçalves e Clóvis Marcelino Gonçalves.
As investigações demonstraram que eles mantinham uma organização destinada à
pratica de câmbio clandestino, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e, por
consequência, sonegação fiscal.
O grupo utilizava-se de contas-correntes em outros países para movimentação financeira
ligada ao dólar-cabo. Também possuía empresas "off-shores" sediadas no exterior, além
de um esquema em uma conta no Banco First Curagao, para promover a lavagem do
dinheiro.
1.2 Da clientela do Grupo Roger Tur
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003072/2010-53

Foram identificados vários empresários, importadores, exportadores e outros cambistas.
O grupo utilizava-se de pequenas instituições financeiras clandestinas, criadas para a
troca manual de moeda estrangeira.
As investigações da Policia Federal mostraram que os serviços clandestinos postos à
disposição englobavam a administração de recursos não contabilizados, remessas ilegais
de valores para o exterior via dólar-cabo e euro-cabo, troca manual de moeda
estrangeira e ocultação de valores.
1.3 Do contribuinte - LEONEL OSVALDO BUTZKE
Ocorre que dentre tais clientes foi identificado LEONEL OSVALDO BUTZKE.
A Policia Federal realizou trabalho investigativo no grupo ROGER TUR, promovendo a
interceptação das comunicações telefônicas e de mensagens de fac-símile trocadas entre
os alvos investigados, medidas essas autorizadas pela Justiça Federal.
Durante essas interceptações telefônicas, identificou-se que o contribuinte mantinha
contatos frequentes com integrantes do grupo ROGER TUR para tratar da compra e
venda de moeda estrangeira, bem como remessas ou ingressos de divisas no pais à
margem do sistema financeiro oficial.
1.4 Da operação OURO VERDE
Em 20 de março de 2007, em decisão proferida no processo n° 2006.72.00.008486-1, a
Juíza Federal da Vara Federal Criminal de Florianópolis deferiu o pedido de busca e
apreensão domiciliar e pessoal e decretou a quebra do sigilo telefônico e de informática.
Nesta decisão também foi autorizado o compartilhamento das provas obtidas na
investigação da Policia Federal com a Receita Federal.
Com isso, em 30 de março de 2007, deflagrou-se a denominada OPERAÇÃO OURO
VERDE destinada a cumprir mais de 70 (setenta) mandados de buscas e apreensão em
três Estados e 16 (dezesseis) mandados de prisão.
(...)
O contribuinte, LEONEL, também foi um dos alvos da Operação OURO VERDE,
tendo sido objeto de dois mandados de busca e apreensão cumpridos em 30/03/2007,
um na sua residência e outro em seu escritório. Toda a documentação apreendida foi
encaminhada pela Policia Federal para a Receita Federal.
2) Do material apreendido e periciado
Como já mencionado, em 30 de março de 2007, foram realizadas buscas nas residências
de Rogério Gonçalves e Clóvis Gonçalves, bem como nas empresas do Grupo Roger
Tur. Um dos principais objetos que se buscava • era o banco de dados em que se
encontrava o registro e armazenamento das operações financeiras realizadas pela
instituição financeira clandestina, onde poderiam estar registradas também as operações
financeiras realizadas por LEONEL.
Foi apreendido um conjunto de mídias de armazenamento de dados (CD-R, pen-drives).
Este conjunto de dados foi encaminhado para perícia pelo Setor Técnico da Policia
Federal.
Em 15 de janeiro de 2009 a Policia Federal encaminhou à Receita Federal o Relatório
de Análise Financeira (Doc. 05) referente às contas movimentadas pelo contribuinte no
esquema do grupo ROGER TUR.
O Anexo 4 deste Relatório contém o laudo pericial n° 620/2007-SRC/SC, elaborado
pelo Setor Técnico da Policia Federal em Santa Catarina. Este laudo pericial concluiu
que se trata de um banco de dados de natureza financeira e que é possível obter dados
de contas-correntes relativos aos anos entre 2004 e 2007.
De acordo com este relatório, é possível acessar os extratos de movimentação financeira
dos clientes e imprimi-los um a um. O Anexo 1 do referido Relatório contém os extratos
identificados como sendo do contribuinte.
(,,,)
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003072/2010-53

2.1 Dos extratos
As investigações desenvolvidas foram capazes de identificar os códigos das seguintes
contas na instituição financeira clandestina do grupo ROGER TUR, como sendo de
titularidade do contribuinte:
1. 2432 -LEONEL PAVAO - EUR
2. 2814- LEONEL PAVAO – USD
A conta "2432" registra a movimentação junto a instituição financeira clandestina em
euro e foi utilizada para operações de euro-cabo, isto é, operação de recebimento/envio
de valores do e para o exterior realizado pelo sistema "cabo" e compra/venda de moeda
estrangeira.
A conta "2814" registra a movimentação junto a instituição financeira clandestina em
dólar e foi utilizada para operações de dólar-cabo, isto é, operação de recebimento/envio
de valores do e para o exterior realizado pelo sistema "cabo" e compra/venda de moeda
estrangeira.
Conforme será visto a seguir, o contribuinte LEONEL utilizava o codinome "LEONEL
PAVAO" para operar as contas na instituição financeira clandestina.
Ele também utilizava os serviços de uma empresa do ramo de telefonia para enviar e
receber fac-símiles, mantinha contato através de diversos aparelhos de celular e
identificava-se como "Leo" nos contatos telefônicos, na tentativa de ludibriar as
investigações.
(...).
Por ter sido caracterizado, em tese, crime contra a ordem tributária, houve
Representação Fiscal para Fins Penais, protocolizada sob o n° 13971.003074/2010.
Notificado
do
lançamento,
o
contribuinte
apresentou
impugnação
tempestivamente, cujas razões foram bem sintetizadas no relatório da decisão recorrida, nos
seguintes termos:
O contribuinte apresenta, mediante procuradores habilitados (v. mandato fl. 232), a
impugnação de fls. 224 a 231, na qual expõe suas razões de contestação. Faz, de inicio,
um relato sintético da autuação, passando a alegar a inexistência de provas para o
lançamento. Argúi que é necessário que se prove cabalmente a ocorrência do fato
gerador do tributo e o Fisco "utiliza-se de meras tabelas, cuja origem se remete aos
computadores apreendidos na Casa Roma/Grupo Roger Tur, facilmente manipuláveis
por qualquer usuário de computador, que não têm qualquer correlação com o nome do
Requerente".
Diz que não existem provas que as contas denominadas "Leonel Pavão" eram por ele
movimentadas, que o Grupo Roger Tur, por ser caracterizado como instituição bancária,
poderia fazer divisões internas, para controle administrativo, nomeando "ao seu bel
prazer" essas divisões, que o Fisco denomina de contas. Ainda que existissem tais
provas, seria necessário provar a vinculação entre o requerente, o Grupo Roger Tur e
todas as operações tributadas. E ainda que houvesse as contas "supostamente" por ele
movimentadas, inexiste prova de que os valores fossem seus.
Aduz que sua situação econômico-financeira é incompatível com a "suposta"
movimentação apresentada e completamente distante da multa aplicada, que se for
mantida, todo o patrimônio amealhado, por ele e pela esposa, será insuficiente e gerará
divida impagável. Argúi que não possui meios de movimentar a quantia que lhe é
atribuída, diante de seus ganhos parcos e do patrimônio conquistado ao longo de toda a
vida, que está desempregado, A. procura de nova oportunidade para se sustentar. Não é
razoável que na sua situação, possa ter movimentação financeira de mais de
R$147.000,00 no mês de dezembro/2005, como afirmado no TVI. Alega que, ainda que
existentes os valores em conta bancária por ele movimentada, estes não são de sua
propriedade, não caracterizando rendimentos.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003072/2010-53

Argúi que, ainda que fossem verdadeiras as conclusões da DRF em Blumenau, a
tributação jamais poderia ter sido feita pelos valores "supostamente" encontrados na
denominada "conta", que os mesmos não representariam lucros ou rendimentos
decorrentes das "supostas" operações; que estariam, "evidentemente", limitados ao
spread, ou seja, à diferença entre a cotação do valor de compra e venda da moeda
estrangeira. Cita decisão que atribui à DRF em Santa Maria/RS (fl. 229) e prossegue:
"A situação descrita no TV, admitindo-se, ad argumentandum, como verdadeira, é
caracterizada pela entrada e saída de valores, consubstanciado na compra e venda de
moeda estrangeira, resultando ao operador a diferença entre as cotações — de compra e
venda -, denominado de spread."
Diz que é "de extrema singeleza" o raciocínio de que todos os valores "supostamente"
por ele movimentados, fossem de sua propriedade e que pudessem ser enquadrados
corno depósitos bancários de origem não comprovada, tendo em vista a intensa
movimentação diante dos seus "reais e parcos" rendimentos.
Sustenta que não possui conta vinculada a9 Grupo Roger Tur, sendo improcedente o
lançamento. Contudo, se assim não se entender, do mesmo modo não procede o
lançamento porquanto a tributação, se ocorrer, deve ser com base na renda auferida com
o spread das trocas de moeda estrangeira e não sobre a totalidade das "supostas"
movimentações financeiras.
Requer, assim, o provimento da impugnação, a fim de se julgar improcedente o
lançamento.
A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada improcedente pela 5a
Turma da DRJ/FNS, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma corno
presumidos pela lei.
MULTA QUALIFICADA.
Configurada a existência de dolo, impõe-se i ao infrator a aplicação da multa qualificada
de 150% prevista na legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 14/11/11 (fls. 294), o contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 13/12/11 (fls. 259 ss.), no qual reitera os argumentos de defesa constantes
de sua impugnação.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003072/2010-53

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, pelo
que dele conheço.
Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso voluntário interposto de
acórdão que julgou improcedente impugnação apresentada contra auto de infração lavrado para a
constituição de crédito tributário de Imposto de Renda da Pessoa Física dos anos-calendário
2005 e 2006 em decorrência da apuração de infração consistente em omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada: omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito mantidas em instituição
financeira clandestina, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idónea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações (fls. 228 ss.).
Relata a autoridade fiscal autuante no Termo de Verificação Fiscal que a ação
fiscal teve origem em oficio encaminhado pela Policia Federal referente a investigação efetuada
em uma casa de câmbio clandestina (CASA ROMA) com o objetivo inicial de verificar a prática
de evasão de divisas para o exterior. A partir da investigação do responsável pela CASA ROMA,
foi identificado o grupo empresarial ROGER TUR, pertencente aos irmãos Rogério Luiz
Gonçalves e Clóvis Marcelino Gonçalves, que passaram, então, a também ser objeto de
investigação pela Polícia Federal, procedimento que demonstrou que mantinham uma
organização destinada à pratica de câmbio clandestino, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e
sonegação fiscal utilizando-se de contas-correntes em outros países para movimentação
financeira ligada a dólar-cabo, além de possuírem empresas "off-shores" sediadas no exterior e
um em uma conta no Banco First Curaçao para promover a lavagem do dinheiro.
Dentre os clientes desses grupo, foi identificado o contribuinte, que apurou-se
manter contato frequente com integrantes do grupo para tratar de compra e venda de moeda
estrangeira, bem como de remessas ou ingressos de divisas no país à margem do sistema
financeiro nacional.
No curso das investigações, foi deflagrada a Operação OURO VERDE, destinada
ao cumprimento de diversos mandados judiciais de busca e apreensão, sendo dois deles em face
do contribuinte, ora recorrente, em sua residência e em seu escritório. O material apreendido
(mídias de armazenamento de dados, notebook, agenda pessoal, telefones celulares etc.) foi
periciado, levando à identificação do contribuinte como sendo a pessoa de codinome “LEO
PAVAO”, bem como das contas por ele utilizadas junto à instituição financeira clandestina
operadas pelo Grupo Roger Tur e das operações realizadas envolvendo a negociação de moeda
estrangeira.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal a fls. 211,
De todo o exposto acima, restou claro que o contribuinte LEONEL era o titular das
contas 2814 - LEONEL PAVAO USD e 2832- LEONEL PAVÃO Eur, e que operava
com a instituição financeira clandestina do Grupo ROGER TUR o envio e recebimento
de moedas para o exterior.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003072/2010-53

As informações obtidas no curso desses procedimentos foram compartilhadas com
a Receita Federal do Brasil, que deu início à ação fiscal junto ao contribuinte que culminou na
lavratura do presente auto de infração com amparo no art. 42 da Lei no 9430/96, uma vez que
regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a origem dos recursos financeiros
depositados nas contas identificadas junto à instituição financeira clandestina do grupo Roger
Tur.
A impugnação apresentada pelo contribuinte contra o auto de infração em tela foi
julgada improcedente e, em seu recurso voluntário, ele reproduziu os argumentos de defesa
constantes de daquela peça de defesa, alegando, em síntese: a) que não há prova para o
lançamento, uma vez que autoridade fiscal autuante valeu-se de “meras tabelas, cuja origem se
remete aos computadores apreendidos na Casa Roma/Grupo Roger Tur, facilmente manipuláveis
por qualquer usuário de computador, que não têm qualquer correlação com o nome do
Requerente”; b) não haver provas de que as contas em nome de “Leo Pavão” eram por ele
movimentadas e ainda que houvesse, é necessário provar a sua vinculação com o grupo Roger
Tur, as operações tributadas, bem como que os valores eram seus; c) afirma que sua situação
econômico-financeira é incompatível com a “suposta” movimentação que lhe é atribuída e que
caso mantida, a multa que lhe foi imposta, “todo o patrimônio amealhado, por ele e pela esposa,
será insuficiente e gerará divida impagável; c) que se fossem verdadeiros os fatos apurados pela
autoridade fiscal autuante, a tributação jamais poderia incidir sobre os valores supostamente
encontrados nas mencionadas contas, uma vez que os lucros ou rendimentos decorrentes das
supostas operações se limitam aos spread; d) afirma não possuir conta vinculada ao grupo Roger
Tur, pelo que o lançamento é improcedente e que caso assim não se entenda, o lançamento
somente poderia incidir sobre “o spread das trocas de moeda estrangeira e não sobre a totalidade
das "supostas" movimentações financeiras”.
Pois bem.
Considerando que o recurso voluntário apenas reproduz os argumentos de defesa
apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a
justificar a reforma da decisão recorrida, nos termos do art. 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 4 de junho de 20171, adoto os
fundamentos da decisão de primeira instância, abaixo reproduzidos, para que venham integrar o
presente voto como razões de decidir:
1. Quanto à falta de prova da titularidade das "contas" na IFC
O impugnante diz que não há prova da titularidade das contas junto à IFC.
Em análise ao arguido, constata-se que não lhe assiste razão.
Conforme se vê do TVI as fls. 191/v a 194, no item "2", que trata do material
apreendido e periciado:

1 Art. 57. ...
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003072/2010-53

Como já mencionado, em 30 de março de 2007, foram realizadas buscas nas
residências de Rogério Gonçalves e Clóvis Gonçalves, bem como nas empresas do
Grupo Roger Tur. Um dos principais objetivos que se buscava era o banco de dados em
que se encontrava o registro e armazenamento das operações financeiras realizadas
pela instituição financeira clandestina, onde poderiam estar registradas também as
operações financeiras realizadas por LEONEL.
Foi apreendido um conjunto de mídias de armazenamento de dados (CD-R, pendrives).
Este conjunto de dados foi encaminhado para perícia pelo Setor Técnico da Policia
Federal.
Em 15 de janeiro de 2009 a Policia Federal encaminhou à Receita Federal o Relatório
de Análise Financeira (Doc. 05) referente às contas movimentadas pelo contribuinte no
esquema do grupo ROGER TUR.
O Anexo 4 deste Relatório contém o laudo pericial n° 620/2007-SRC/SC, elaborado
pelo Setor Técnico da Policia Federal em Santa Catarina. Este laudo pericial concluiu
que se trata de um banco de dados de natureza financeira e que possível obter dados de
contas-correntes relativos aos anos entre 2004 e 2007.
De acordo com este relatório, é possível acessar os extratos de movimentação
financeira dos clientes e imprimi-los um a um. O Anexo 1 do referido Relatório contém
os extratos identificados como sendo do contribuinte.
De acordo com o Relatório, após impressos os extratos, passou-se à análise dos
mesmos, realizando o cruzamento das informações com as outras contas da instituição
financeira. Superada esta fase, procurou-se verificar se alguma das movimentações
realizadas foi comunicada via fac-símile ou via contato telefônico.
O Anexo 3 contém os fac-símiles interceptados e que vinculam as operações solicitadas
via contatos telefônicos com as operações indicadas nos extratos bancários.
2.1 Dos extratos
As investigações desenvolvidas foram capazes de identificar os códigos das seguintes
contas na instituição financeira clandestina do grupo ROGER TUR, como sendo de
titularidade do contribuinte:
1. 2432 - LEONEL PAVÃO - EUR
2. 2814 - LEONEL PAVÃO-USD
A conta "2432" registra a movimentação junto à instituição financeira clandestina em
euro e foi utilizada para operações de euro-cabo, isto é, operação de recebimento/envio
de valores do e para o exterior realizado pelo sistema "cabo" e compra/venda de
moeda estrangeira.
A conta "2814" registra a movimentação junto à instituição financeira clandestina em
dólar e foi utilizada para operações de dólar-cabo, isto é, operação de
recebimento/envio de valores do e para o exterior realizado pelo sistema; "cabo" e
compra/venda de moeda estrangeira.
Conforme será visto a seguir, o contribuinte LEONEL utilizava o codinome "LEONEL
PAVÃO" para operar as contas na instituição financeira clandestina. Ele também
utilizava os serviços de uma empresa do ramo de telefonia para enviar e receber fac-
símiles, mantinha contato através de diversos aparelhos de celular e identificava-se
como "Leo" nos contatos telefônicos, na tentativa de ludibriar as investigações.
2.2 Das escutas telefônicas
Conforme visto anteriormente, a Policia Federal promoveu a interceptação telefônica,
inclusive de fac-símile, de mensagens trocadas entre os investigados.
Através desta interceptação, foi possível identificar os telefones utilizados, a
transcrição dos diálogos e a data em que os mesmos foram travados. Todo este
material foi encaminhado pela Policia Federal para a Receita Federal (DOC. 06).
Transcrevemos abaixo alguns destes diálogos:
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003072/2010-53

2.4 Do Laudo de Exame do Laptop Dell
Foi apreendido na residência contribuinte um laptop, marca DELL. Este equipamento
foi enviado para perícia junto ao Setor Técnico da Policia Federal.
O Laudo n° 400/2010-SETEC/S R/DP F/SC (Doc. 10) foi elaborado pelo Setor Técnico
Cientifico da Superintendência Regional do Departamento de Policia Federal no
Estado de Santa Catarina, tendo sido examinado o disco rígido do laptop apreendido
na residência do contribuinte e respondido a quesitos propostos pela Policia Federal.
Dentre os quesitos propostos havia um que questionava se constavam, no disco rígido,
arquivos cujos conteúdos pudessem identificar operações de câmbio e transações com o
exterior.
O perito identificou mensagens eletrônicas trocadas com pessoas no exterior relativas a
atividade de remessa de divisas e também documentos relacionados a transferências de
divisas.
Transcrevemos abaixo trechos de algumas mensagens eletrônicas:
I. "Olá Leonel! Te envio os dados do Banco Português, assim que entrar uma grana
para mim você envia para ca. ..."(Doc. 11)
II. "Agora pergunto para o meu amigo doleiro e meu procurador o k k se faz?" (Doc.
12)
Também foram localizados documentos relativos a remessas de divisas para o exterior.
A primeira remessa (Doc. 13) trata-se de uma transferência de € 10.500,00, no dia
09/05/2003, para uma conta no banco EUR AMERICAN EXPRESS BANK.
A segunda remessa (Doc. 14) trata-se de uma transferência de U$ 40.500,00, no dia
29/01/2004 para uma conta do banco BANK OF AMERICA.
3) Da vinculação entre "LEO PAVÃO" e LEONEL OSVALDO BUTZKE
Conforme visto anteriormente, o contribuinte tentou ludibriar as investigações
utilizando o codinome "Leo Pavão", fazendo uso de celulares diferentes e usando os
serviços de uma empresa do ramo de telefonia.
Iremos demonstrar a seguir que o contribuinte mantinha contatos frequentes com a
instituição financeira clandestina e que era titular de duas contas correntes,
promovendo assim a evasão de divisas. Demonstraremos que o contribuinte era o
proprietário e/ou utilizava os telefones identificados nos contatos mantidos com a
instituição financeira clandestina, a seguir identificaremos nos extratos das contas
2432 - LEONEL PAVÃO EUR e 2814 - LEONEL PAVÃO U$, algumas operações
acertadas por telefone e/ou fax.
Deste modo, ficará comprovado que o contribuinte LEONEL era o titular das referidas
contas mantidas na instituição financeira clandestina.
3.1 Telefones utilizados
O interlocutor "Leo" utiliza o telefone celular (47) 8418-4498 na maioria dos diálogos
travados com os membros da instituição financeira clandestina. Transcrevemos abaixo
alguns desses diálogos:
[...]
3.2 Da vinculação entre os diálogos e as contas-correntes
Analisaremos agora a vinculação entre as operações tratadas nas interceptações
telefônicas e as operações registradas nos extratos das contas 2814 - LEONEL PAVÃO
U$ e 2432 - LEONEL PAVÃO Eur.
A primeira operação representa um saque em moeda estrangeira no valor de US$
11.700,00 (onze mil e setecentos dólares), equivalente a EUR 9.000,00 (nove mil
euros), usando a taxa de conversão de 1,3.
Esta operação foi negociada no dia 19/05/2006, através do seguinte diálogo:
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003072/2010-53

[...].
Assim a titularidade das contas 2432 - LEONEL PAVÃO EUR e 2814 - LEONEL
PAVÃO US$ na Instituição Financeira Clandestina restou comprovada do trabalho
investigativo efetuado pela Policia Federal no Grupo Roger Tur, através de
interceptação das comunicações telefônicas, telemáticas e de mensagens de fac-símile
trocadas entre o contribuinte e integrantes do Grupo. As operações mencionadas nas
comunicações (compra e venda de moeda estrangeira bem como remessas ou ingressos
de divisas no pais à margem do sistema financeiro oficial) acabaram identificadas nos
extratos das contas em pauta. As provas obtidas pela Delegacia da Policia Federal em
Joinville foram compartilhadas com a Receita Federal, conforme autorização judicial, e
constam do presente processo. A autoridade fiscal, também, diligenciou junto à Oi,
sucessora da Brasil Telecom S.A., para confirmação de titularidade de telefone (8418-
4498) utilizado nas conversas (v. fls. 178 a 181).
Tem-se, assim, confirmada a titularidade das contas, conforme documentos anexados
aos autos e Relatório de Análise Financeira da Policia Federal As fls. 29 a 73.
2. Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada;
Em análise das alegações da contribuinte quanto à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, há que se dizer que
também não lhe assiste razão....
O procedimento fiscal observou, fielmente, a legislação vigente sobre o assunto.
Conforme disposto no art. 114 do Código Tributário Nacional - CTN, fato gerador
consiste na situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.
O CTN define, em seus artigos 43, 44 e 45, a seguir reproduzidos, o fato gerador, a base
de cálculo e os contribuintes do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econ
alica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
titulo, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. (Grifos
acrescidos)
O art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (art. 849 do RIR11999), que
embasou o lançamento, assim dispõe, acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta • de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão as normas de tributação especificas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003072/2010-53

§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Os valores previstos no inciso II do art. 42 da Lei n° 9.430/1996 foram alterados pelo
art. 4° da Lei n°9.481, de 13/08/1997, como a seguir:
Art. 40 Os valores a que se refere o inciso lido § 3° do art. 42 da Lei n°9.430, de
27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$
80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
Corno se vê, a lei transcrita estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular de conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua(s) conta(s) de
deposito ou de investimento. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o
ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário.
É função do Fisco comprovar o crédito dos valores em contas de depósito ou de
investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o titular
da conta bancária a apresentar os documentos/informações/esclarecimentos, com vistas
a verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996. Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e
omitidos na declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto
correspondente.
Conforme se verifica dos autos, a autoridade lançadora fez aquilo que a lei lhe atribuía:
de posse dos extratos bancários das contas 2432 e 2814 mantidas pelo contribuinte junto
à Instituição Financeira Clandestina do Grupo Roger Tur, encaminhados pela Delegacia
da Policia Federal em Joinville (v. fls. 28 a 97 e 116 a 121), nas quais o contribuinte
efetuou depósitos nos anos-calendário 2005 e 2006 nos montantes de R$ 594.377,32 e
R$ 748.990,66, respectivamente, tendo apresentado DIRPF Simplificada para os
exercícios de 2006 e 2007 com rendimentos brutos totais de R$ 49.998,40 (R$
24.333,20 (rec. de pf) + R$ 10.000,00 (empréstimo) + R$ 15.665,20 (da esposa)) e R$
70.329,40 (R$ 26.007,08 (rec. de pf) + R$ 27.000,00 (empréstimo) + R$ 17.322,32 (da
esposa)), intimou-o, por meio do Termo de Intimação Fiscal 2009.42.8/001 (v. fls. 164 a
174), a informar a natureza das operações realizadas e justificar, de forma
individualizada, indicando a motivação e a origem, todos os créditos ocorridos em suas
contas bancárias. O contribuinte apresentou a resposta de fl. 176, alegando,
simplesmente, desconhecimento das contas e de todos os assuntos perguntados na
intimação.
Tendo em vista, assim, a não apresentação pelo contribuinte de documentação
comprobatória da origem dos depósitos/créditos em suas contas bancárias, a autoridade
fiscal efetuou o lançamento, de acordo com o comando legal.
Como se pode inferir, o dispositivo legal (art. 42 da Lei n° 9.430/1996), ao disciplinar a
aplicação da presunção expressamente determina, em seu parágrafo 3o, que cabe ao
contribuinte, para afastar a presunção, justificar, de forma minudente e individualizada,
e por meio de documentos hábeis, os ingressos em suas contas bancárias. Alegações
genéricas, de que os rendimentos não são seus ou de que deveria ser tributada apenas a
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003072/2010-53

diferença entre o valor de compra e venda da moeda estrangeira, não podem ser
acatadas pelo simples fato de que não estão acompanhadas de qualquer documento.
Trata-se de meras alegações sem qualquer valor probante.
Ressalta-se que em se tratando de omissão de rendimentos, decorrente de depósitos
bancários não justificados, o ônus da prova é do contribuinte. A obrigação tributária
impõe ao contribuinte a adoção de medidas acautelatórias no sentido da comprovação
do teor de operações que tenham repercussão fiscal. Em regra, ou o contribuinte
demonstra a origem de cada um dos depósitos, por documentos hábeis e idôneos
coincidentes em data e valor, de forma individualizada, ou então deve arcar com o peso
da presunção legal. Tal ônus, ressalte-se, é atribuição da lei, e não da vontade da
autoridade fiscal.
Os depósitos são considerados, por si só, como matéria tributável, cabendo ao
contribuinte justificá-los, de forma individualizada, de modo a possibilitar que a Receita
Federal efetue o lançamento de acordo com a natureza da operação que o originou. Não
importa para o lançamento os valores que tenham saído da conta corrente do
contribuinte e sim os créditos efetuados.
Verifica-se, do exame das peças constituintes dos autos, que o interessado nem antes da
autuação nem ao apresentar a impugnação, logrou comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos valores creditados em suas contas bancárias e, na ausência
de prova em contrário, cujo ônus é do interessado, presumem-se rendimentos omitidos.
Justificativas genéricas, desacompanhadas de prova documental, não podem, neste
contexto, ser acatadas.
Mantém-se, assim, o lançamento em relação aos depósitos bancários de origem não
comprovada conforme efetuado pela autoridade lançadora.
2. Da multa de oficio
O contribuinte argui que sua situação financeira é completamente distante da multa
aplicada, que se for mantida gerará divida impagável.
A Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996; com a redação que lhe foi dada pela Lei n°
11.488, de 2007, assim dispôs, sobre a aplicação da penalidade:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
A aplicação da multa de 75%, como visto, é decorrente do simples fato de que o
lançamento é efetuado ex officio, por iniciativa da autoridade lançadora. A multa
qualificada, de 150%, é aplicada nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
No presente caso, a autoridade lançadora caracterizou a conduta dolosa do contribuinte,
tendo aplicado a multa de 150%, como se vê à fl. 206, no item "6" do TVI: "É
inequívoco que o fato de utilizar um esquema fraudulento de remessa de divisas para o
exterior caracteriza a intenção dolosa de fraudar a fiscalização tributária Inequivoco,
também, o caráter de clandestinidade das operações".
Ressalte-se, quanto à alegação do contribuinte de que a multa exigida está fora da
realidade e da usa capacidade contributiva e econômica, que a autoridade lançadora não
deve nem pode fazer um juízo valorativo sobre a conveniência do lançamento., o
lançamento tributário é rigidamente regrado pela lei, ou, no dizer do art. 3° do Código
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.294 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003072/2010-53

Tributário Nacional, é "atividade administrativa plenamente vinculada". O que é
determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, e não a
repercussão da exigência no patrimônio do contribuinte. Conforme o art. 142 do CTN,
ocorrido o fato gerador a autoridade fiscal deve constituir o crédito tributário,
calculando a exigência de acordo com a lei vigente à época do fato, não tendo
repercussão a atual situação econômico-financeira do sujeito passivo.
Foi aplicada a multa de oficio qualificada (150%), em razão da constatação pela
autoridade lançadora do evidente intuito de fraude, conforme descrito as fls. 205 e 206.
Destarte, estando a multa lançada prevista na legislação vigente, não pode a autoridade
fazendária deixar de aplicá-la, sob pena de, com isto, estar ultrapassando seus limites
legais de competência.
(...).

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário).
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital